Tribunal: TJSP
Processo: 2340314-75.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tutela de urgência - Plano de saúde coletivo - Reajuste financeiro e por sinistralidade – Aplicação de índices superiores aos da ANS para contratos individuais e familiares - Possibilidade, em princípio - Eventual abuso não evidenciado, por ora, e a se apurar no curso da ação, mediante contraditório e instrução probatória – liminar indeferida – Manutenção – Recurso desprovido.